Tribunal: TJBA
Processo: 0011203-34.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011203-34.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENILDO LEMOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES, AMANDA REIS RODRIGUES DERSCHUM, PAULO JOSE RODRIGUES NETO

APELADO: TELEVISAO VERDES MARES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pela Embargante em ação decorrente de acidente de trânsito. A Embargante alegou omissão e contradição no acórdão recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. O registro de acidente de trânsito foi adequadamente analisado, sendo reconhecida sua natureza de documento público, porém sem força para comprovar, de forma absoluta, a dinâmica do acidente de trânsito, dada sua elaboração com base em declarações unilaterais, estando desacompanhado de elementos técnicos, como croquis, medições ou imagens.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a responsabilidade civil subjetiva e concluiu pela ausência de provas da culpa do Embargado, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo ônus da Embargante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

5. A insurgência recursal revela mero inconformismo, pois os embargos buscam rediscutir a matéria já apreciada, o que é vedado em sede de embargos de declaração, cuja natureza é integrativa. Jurisprudência consolidada do STJ.

6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios internos do julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. A fundamentação suficiente do acórdão afasta alegação de omissão, obscuridade ou contradição.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0011203-34.2006.8.05.0001, em que figura como Embargante
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA
e, como Embargado,
ZENILDO LEMOS RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA